Tribunal: TJMT
Processo: 0054157-26.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054157-26.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ICMS. PREGÃO PRESENCIAL. ISENÇÃO FISCAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. SUPERFATURAMENTO. DECRETO ESTADUAL. RELATÓRIO DE AUDITORIA. VINCULAÇÃO DA SENTENÇA PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela empresa e deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2. A embargante alega omissão quanto aos limites da vinculação da sentença penal às esferas administrativa e tributária, contradição ao dispensar a produção de prova pericial mas fundamentar-se em provas externas, omissão quanto à natureza jurídica do Decreto nº 2.622/2010, omissão quanto à distribuição do ônus da prova, omissão quanto à existência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Civil Pública nº 0034385-19.2010.8.11.0041, e omissão quanto ao laudo pericial superveniente que concluiu pela inexistência de superfaturamento.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto aos limites da vinculação da sentença penal às esferas administrativa e tributária; (ii) contradição ao afirmar inexistência de cerceamento de defesa mas fundamentar-se em provas produzidas em ação penal distinta; (iii) omissão quanto à natureza jurídica material do Decreto nº 2.622/2010; (iv) omissão quanto à distribuição do ônus da prova; (v) omissão quanto à existência de prejudicialidade externa; (vi) omissão quanto ao laudo pericial superveniente.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da vinculação entre as esferas penal e administrativa. A sentença penal condenatória reconheceu expressamente a materialidade do superfaturamento e a autoria do representante legal da empresa, o que vincula as esferas cível e administrativa, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A distinção entre fraude à licitação e ocorrência do fato gerador do ICMS não afasta a vinculação, pois a prática fraudulenta demonstrou manipulação de preços para ilidir o desconto decorrente da isenção de ICMS, configurando supressão indevida de tributo.

5. A ausência de trânsito em julgado da sentença penal não impede o reconhecimento dos fatos nela apurados. O acórdão embargado utilizou a sentença penal como elemento de corroboração da higidez do lançamento tributário, não como único fundamento da decisão, que se fundamenta em apuração própria realizada pela Auditoria Geral do Estado.

6. Não há contradição ao dispensar a produção de prova pericial. A própria embargante requereu o julgamento antecipado da lide em diversas oportunidades, manifestando expressamente em 29/4/2016 que entendia seu direito robustamente demonstrado, desistindo de produzir provas. A utilização de elementos probatórios produzidos na ação penal não configura contradição, pois o processo penal tramitou regularmente com ampla instrução probatória sob contraditório.

7. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da constitucionalidade do Decreto nº 2.622/2010. A matéria foi objeto de julgamento no Mandado de Segurança nº 113968/2010, impetrado pela própria embargante, estabelecendo-se que o Decreto possui natureza procedimental, aplicando-se a exceção ao princípio da irretroatividade prevista no artigo 144, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional. O Decreto questionado não revogou isenção tributária, mas disciplinou procedimentos de controle e fiscalização.

8. O acórdão embargado tratou adequadamente da questão do ônus probatório. A embargante não comprovou que praticou, em razão da isenção de ICMS, preços inferiores aos de mercado no âmbito do Pregão nº 087/2009.

9. A alegação de prejudicialidade externa decorrente da Ação Civil Pública nº 0034385-19.2010.8.11.0041 não caracteriza omissão. A prejudicialidade externa pressupõe que a decisão a ser proferida em outro processo possa influir no julgamento da causa. A ação civil pública não possui aptidão para alterar o reconhecimento da regularidade do lançamento tributário, que se fundamenta em apuração própria e em sentença penal condenatória. O sobrestamento do feito configuraria procrastinação injustificada.

10. O laudo pericial superveniente mencionado pela embargante foi produzido em processo distinto, ainda sem sentença definitiva. A valoração de prova pericial produzida em outro feito exige que o processo originário tenha sido concluído com decisão transitada em julgado. A embargante teve ampla oportunidade de produzir prova pericial nos presentes autos, mas optou por não o fazer.

11. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam a rediscutir questões de mérito já decididas ou a obter reforma do julgado por meio de nova argumentação. A discordância quanto ao entendimento adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

(i) Não caracteriza omissão a ausência de pronunciamento específico sobre questões que foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação diversa da pretendida pela parte.

(ii) Não há contradição quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide e posteriormente alega cerceamento de defesa pela não produção de provas de que ela própria desistiu.

(iii) A vinculação da sentença penal condenatória às esferas administrativa e tributária opera-se quando há reconhecimento expresso da materialidade e autoria, independentemente do trânsito em julgado, podendo servir como elemento de corroboração do lançamento tributário fundamentado em apuração administrativa própria.

(iv) A legislação tributária de caráter procedimental possui natureza formal e tem aplicação imediata, alcançando fatos pretéritos sem ofensa aos princípios da irretroatividade e da anterioridade, nos termos do artigo 144, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional.

(v) A prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, exige que a decisão a ser proferida em outro processo tenha aptidão para influir no julgamento da causa, o que não ocorre quando o lançamento tributário se fundamenta em apuração administrativa própria e em sentença penal condenatória.

(vi) A juntada de laudo pericial produzido em processo distinto, sem decisão judicial transitada em julgado que o tenha analisado, não obriga o julgador a suspender o julgamento ou reformar sua decisão, especialmente quando a parte teve oportunidade de produzir a mesma prova nos autos e dela desistiu.

(vii) Embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso de apelação ou como meio de obter reexame integral da matéria, não se prestando à rediscussão de questões de mérito já decididas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 313, V, a; CTN, art. 142; CTN, art. 144, parágrafo 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, jurisprudência consolidada sobre vinculação da sentença penal às esferas cível e administrativa; TJMT, Mandado de Segurança nº 113968/2010, Relator Desembargador José Silvério Gomes, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.6.2011, publicado no DJE 14.6.2011.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0054157-26.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
,

contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao apelo interposto pela Recorrente.

Sustenta omissão quanto aos limites da vinculação da sentença penal às esferas administrativa e tributária, especialmente considerando a ausência de trânsito em julgado e a distinção entre fraude à licitação e ocorrência do fato gerador do ICMS.

Aponta contradição ao afirmar que não houve cerceamento de defesa, mas fundamentar a decisão em provas produzidas em ação penal distinta e em relatório administrativo elaborado sem contraditório prévio nos autos.

Alega omissão quanto à natureza jurídica material do Decreto nº 2.622/2010, que teria revogado isenção tributária anteriormente concedida, atraindo os princípios da anterioridade e irretroatividade.

Sustenta omissão quanto à correta distribuição do ônus da prova, considerando que o lançamento se baseou em relatório administrativo unilateral, sem demonstração clara da base de cálculo do ICMS supostamente suprimido.

Aponta omissão quanto à existência de prejudicialidade externa, decorrente da tramitação da Ação Civil Pública nº 0034385-19.2010.8.11.0041, que discute matéria substancialmente idêntica.

Alega omissão quanto ao laudo pericial superveniente acostado no id. 314767866, que concluiu pela inexistência de superfaturamento, fato que esvaziaria a imputação contra a embargante.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0054157-26.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
,

contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao apelo interposto pela Recorrente
, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELACAO CIVEL. ACAO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICACAO DE LANCAMENTO TRIBUTARIO. ICMS. PREGAO PRESENCIAL. ISENCAO FISCAL. FRAUDE A LICITACAO. SUPERFATURAMENTO. DECRETO ESTADUAL. RELATORIO DE AUDITORIA. CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO TRIBUTARIO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A empresa DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA ajuizou ação anulatória de ato administrativo em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º do Decreto Estadual n. 2.622/2010, a nulidade do Relatório n. 43/2010 da Auditoria Geral do Estado e a nulidade da Notificação de Lançamento n. 195800/333/68/2010, que constituiu credito tributário de ICMS no valor de R$ 8.578.190,67. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e testemunhal; (ii) o artigo 2º do Decreto n. 2.622/2010 e inconstitucional por retroagir seus efeitos; (iii) o Relatório n. 43/2010 da Auditoria Geral do Estado e nulo por ausência de contraditório e ampla defesa; (iv) a Notificação de Lançamento tributário e valida; (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao valor da causa ou ao valor do credito tributário mantido.

III. Razões de decidir

3. Não houve cerceamento de defesa. A regularidade da operação foi objeto de ampla análise em processo criminal (Operação Maquinário, processo n. 0010104-93.2010.8.11.0042), no qual o representante legal da empresa recorrente foi condenado por fraude a licitação e superfaturamento, após extensa instrução processual com produção de provas documentais, periciais e testemunhais. A própria recorrente requereu, em diversas oportunidades, o julgamento antecipado da lide, desistindo da produção de provas.

4. O artigo 2º do Decreto Estadual n. 2.622/2010 e constitucional. A questão já foi enfrentada no julgamento do Mandado de Segurança n. 113968/2010, impetrado pela própria recorrente, oportunidade em que se consignou que a legislação tributária de caráter procedimental ou formal tem aplicação imediata, nos termos do artigo 144, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional, não havendo ofensa aos princípios da irretroatividade, anterioridade ou não confisco.

5. O Relatório da Auditoria Geral do Estado e valido. O contraditório e a ampla defesa não são exigíveis em auditorias públicas da mesma forma que em processos litigiosos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O relatório constitui manifestação técnica no exercício do controle interno da Administração Pública, não se confundindo com o lançamento tributário. A oportunidade de contraditório e ampla defesa ocorre após a notificação de lançamento, na esfera administrativa, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

6. A Notificação de Lançamento tributário e valida. A sentença penal condenatória proferida na ação penal reconheceu expressamente a materialidade do superfaturamento e a autoria do representante da empresa recorrente. A decisão penal que reconhece a autoria ou a materialidade vincula as instancias civil e administrativa, conferindo validade e legitimidade ao lançamento fiscal questionado.

7. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao valor do crédito tributário mantido. Nas ações anulatórias de lançamento tributário, o proveito econômico auferido pela Fazenda Pública corresponde ao valor do crédito tributário que se pretendeu anular, devidamente atualizado desde a data do lançamento. No caso, o crédito tributário mantido corresponde ao valor de R$ 8.578.190,67, que deve servir de base para o cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos. Recurso da empresa DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA desprovido. Recurso do ESTADO DE MATO GROSSO provido.

Tese de julgamento:

(i) Não caracteriza cerceamento de defesa a não produção de prova pericial ou testemunhal quando a matéria de fato já foi exaustivamente analisada em processo criminal, com sentença condenatória que reconheceu a fraude licitatória e o superfaturamento, e a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide.

(ii) A legislação tributária de caráter procedimental ou formal possui aplicação imediata, nos termos do artigo 144, parágrafo 1º, do código Tributário Nacional, alcançando fatos pretéritos sem ofensa aos princípios da irretroatividade e da anterioridade.

(iii) O Relatório de auditoria elaborado pela Auditoria Geral do Estado, no exercício do controle interno da Administração Pública, não se confunde com o lançamento tributário e não exige a observância do contraditório e da ampla defesa na fase de apuração, que se concretizam na esfera administrativa após a notificação de lançamento.

(iv) A sentença penal condenatória que reconhece a autoria e a materialidade de fraude licitatória e superfaturamento vincula as instancias civil e administrativa, conferindo legitimidade ao lançamento fiscal correspondente.

(v) Nas ações anulatórias de lançamento tributário, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao valor do crédito tributário mantido, devidamente atualizado, e não ao valor simbólico atribuído a causa, por representar o efetivo proveito econômico auferido pela Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 5º, LV; artigo 150, III, alíneas a e b; artigo 155, parágrafo 2º, XII, alínea g; CTN, artigos 99, 104 e 144, parágrafo 1º; CPC/2015, artigos 7º, 9º, 85, parágrafos 2º a 4º, e 373, inciso I; artigo 487, inciso I; Lei Federal n. 8.666/1993, artigo 96, inciso I; Lei Estadual de Mato Grosso n. 7.692/2002; Decreto Estadual de Mato Grosso n. 2.622/2010, artigo 2º; RICMS/MT, artigo 5º-C e artigo 90 do Anexo VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 31.344/DF, Relator Ministro Marco Aurelio, Primeira Turma, DJe 14.5.2013; TJMT, Mandado de Segurança n. 113968-79.2010.8.11.0000, Relator Desembargador Jose Silvério Gomes, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.6.2011, publicado no DJE 14.6.2011.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a empresa Recorrente ajuizou a ação de origem, alegando que atua no comércio de revenda de máquinas (tratores) e equipamentos do gênero e que participou do Pregão Presencial n. 087/2009, referente à aquisição de máquinas, sagrando-se vencedora em alguns lotes, tendo sido informado, na ocasião, que a disputa de lances se daria pelo valor “líquido” das máquinas, ou seja, o preço já com a dedução do valor relativo ao ICMS.

Afirma que, após a adjudicação do objeto do Pregão, a Auditoria Geral do Estado, a pedido do então Governador Estadual, Blairo Maggi, instaurou procedimento administrativo para apuração de denúncias de superfaturamento sendo, ao final, elaborado o Relatório n. 43/10, que concluiu pela efetiva ocorrência de superfaturamento em alguns lotes.

Alega que, baseado na conclusão equivocada deste Relatório, o Requerido, por meio da Notificação n. 195800/333/68/2010, houve por bem constituir um crédito tributário contra a Autora no importe de R$ 8.578.190,67, por entender que ela teria se utilizado do direito à isenção previsto no art. 5°-C c/c art. 90, do anexo VII, do RICMS, de forma indevida.

Cita que a ilegalidade é ainda mais evidente em razão da Secretaria de Estado ter revogado a isenção da empresa que era prevista no art. 90, do anexo VII, do RICMS através do Decreto n. 2.622, de 10 de junho de 2010, retroagindo seus efeitos para 1° de janeiro daquele ano.

Defende a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 2° do citado Decreto, por ofensa aos princípios da reserva legal, anterioridade e irretroatividade, nos termos dos arts. 150, III, “a” e “b” e 155, §2°, XII, “g”, todos da CF, bem como aos arts. 99 e 104, ambos do CTN, sendo descabido o embasamento da Autoridade Administrativa para a revogação da isenção a que a Requerente faz jus (isenção de ICMS nas operações de vendas para órgãos do Poder Executivo, vigente à época da licitação).

Afiança a nulidade do Relatório n. 043/2010 da AGE à luz dos requisitos/elementos para os atos administrativos e da ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, legalidade e acesso à informação, notadamente por não ter sido intimada para apresentação de alegações e documentos, bem como a nulidade da Notificação de Lançamento n. 195800, visto que derivado de Relatório equivocado.

Nesses termos, requereu a declaração de: (i) ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 2° do Decreto 2.622/2010; (ii) nulidade do Relatório n. 043/2010 da AGE e (iii) nulidade da Notificação de Lançamento n. 195800/333/68/2010, anulando, por consequência, o crédito tributário dela decorrente.

Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, o Estado de Mato Grosso nada requereu, ao passo que a empresa Autora pugnou pela
produção de prova testemunhal e pericial em sua documentação fiscal,
com a finalidade de comprovar os vícios que maculam de nulidade absoluta o Relatório da AGE e sobretudo a inocorrência de prática de superfaturamento por parte da Autora (id. 181781153).

Posteriormente, em 29-4-2016, a Recorrente apresentou petição no id. 181781153 – pág. 52, desistindo de produzir mais provas, por entender que seu direito está robustamente demonstrado.

Novamente, em 28-3-2022, a Apelante pugna pelo julgamento antecipado da lide e, se porventura o Juízo não tiver convencido da procedência dos pedidos, pugnou pela produção de provas testemunhal.

O Magistrado de Primeiro Grau entendeu pela desnecessidade da produção de provas e julgou improcedente os pedidos. Condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4°, III, do CPC.

Contra a sentença, a empresa Recorrente e o Estado de Mato Grosso apresentaram apelações.

Este Sodalício, em voto de minha relatoria, negou provimento ao recurso da empresa DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA e
DEU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença apenas no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverá corresponder ao valor do crédito tributário mantido (R$ 8.578.190,67), devidamente atualizado, aplicando-se o percentual fixado conforme o art. 85, §3º, do CPC, consoante ementa acima mencionada.

Inconformada, opôs os presentes embargos.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da vinculação entre as esferas penal e administrativa. O voto deixou claro que a sentença penal condenatória reconheceu expressamente a materialidade do superfaturamento e a autoria do representante legal da empresa embargante.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que a decisão penal que reconhece a existência do fato e sua autoria vincula as esferas cível e administrativa.

No caso, a sentença penal condenatória, após regular instrução processual, reconheceu a fraude licitatória e o superfaturamento praticados, o que confere validade e legitimidade ao lançamento fiscal questionado.

A distinção entre fraude à licitação e ocorrência do fato gerador do ICMS não afasta a vinculação. A prática fraudulenta comprovada na ação penal demonstrou que houve manipulação dos preços para ilidir o desconto decorrente da isenção de ICMS, configurando conduta violadora das obrigações tributárias. A elevação artificial dos preços para neutralizar o benefício fiscal caracteriza supressão indevida de tributo, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.

A ausência de trânsito em julgado da sentença penal não impede o reconhecimento dos fatos nela apurados. O acórdão embargado utilizou a sentença penal como elemento de corroboração da higidez do lançamento tributário, não como único fundamento da decisão. A existência de recursos pendentes na esfera penal não invalida a decisão administrativa tributária, que se fundamenta em apuração própria realizada pela Auditoria Geral do Estado.

Não há omissão a ser sanada neste ponto.

A embargante aponta contradição ao afirmar que o acórdão dispensou a produção de prova pericial, mas utilizou elementos probatórios externos aos autos. A alegação não procede.

O acórdão embargado fundamentou-se em que a própria embargante requereu o julgamento antecipado da lide em diversas oportunidades, desistindo de produzir provas. A embargante manifestou expressamente, em 29/4/2016, que entendia seu direito robustamente demonstrado, dispensando a produção de novas provas.

A utilização de elementos probatórios produzidos na ação penal não configura contradição. O processo penal tramitou regularmente, com ampla instrução probatória, incluindo provas documentais, periciais e testemunhais, todas produzidas sob contraditório. A embargante teve oportunidade de produzir provas nos presentes autos, mas optou por não o fazer.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da constitucionalidade do artigo 2º do Decreto nº 2.622/2010. O voto consignou expressamente que a matéria já foi objeto de julgamento no Mandado de Segurança nº 113968/2010, impetrado pela própria embargante.

A decisão daquele
mandamus
, proferida pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, estabeleceu que o Decreto nº 2.622/2010 possui natureza procedimental, aplicando-se a exceção ao princípio da irretroatividade prevista no artigo 144, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional.

A legislação tributária procedimental ou formal tem aplicação imediata, nos termos do Código Tributário Nacional. O Decreto questionado não revogou isenção tributária, mas disciplinou procedimentos de controle e fiscalização. A embargante não demonstrou que o decreto alterou substancialmente o regime jurídico do ICMS ou instituiu nova obrigação tributária.

A questão foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

O acórdão embargado tratou adequadamente da questão do ônus probatório. O voto consignou que a embargante não comprovou que praticou, em razão da isenção de ICMS, preços inferiores aos de mercado no âmbito do Pregão nº 087/2009.

A alegação de existência de prejudicialidade externa decorrente da tramitação da Ação Civil Pública nº 0034385-19.2010.8.11.0041 não caracteriza omissão do acórdão embargado.

A prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, pressupõe que a decisão a ser proferida em outro processo possa influir no julgamento da causa. No caso, a ação civil pública mencionada pela embargante não possui aptidão para alterar o reconhecimento da regularidade do lançamento tributário.

O lançamento tributário questionado nestes autos fundamenta-se em apuração própria realizada pela Auditoria Geral do Estado, corroborada por sentença penal condenatória. A eventual procedência da ação civil pública não teria o condão de desconstituir o crédito tributário regularmente constituído.

O sobrestamento do feito configuraria procrastinação injustificada do julgamento, em prejuízo à segurança jurídica e à razoável duração do processo.

A embargante alega omissão quanto ao laudo pericial superveniente juntado no id. 314767866, que teria concluído pela inexistência de superfaturamento. O argumento não merece acolhimento.

O laudo mencionado foi produzido em processo distinto, ainda sem sentença definitiva. A valoração de prova pericial produzida em outro feito exige que o processo originário tenha sido concluído com decisão transitada em julgado, permitindo a verificação da regularidade da produção probatória.

A embargante teve ampla oportunidade de produzir prova pericial nos presentes autos. Requereu expressamente a produção de perícia contábil, mas posteriormente desistiu da instrução probatória, afirmando que seu direito estava robustamente demonstrado. Não pode agora alegar omissão quanto à valoração de prova que optou por não produzir.

A juntada de laudo pericial produzido em outro processo, sem que haja decisão judicial que o tenha analisado, não obriga o julgador a suspender o julgamento ou reformar sua decisão.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam a rediscutir questões de mérito já decididas ou a obter reforma do julgado por meio de nova argumentação.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando a validade do lançamento tributário, a constitucionalidade do Decreto nº 2.622/2010, a regularidade do relatório da Auditoria Geral do Estado e a vinculação da decisão penal às esferas administrativa e tributária.

A discordância da embargante quanto ao entendimento adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão apresentou fundamentação clara, objetiva e suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso de apelação ou como meio de obter reexame integral da matéria. A pretensão da embargante de atribuir efeitos infringentes aos embargos não encontra amparo nos vícios apontados, que não restaram demonstrados.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026